Tribunal: TJDFT
Processo: 0726565-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726565-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA TORRES MENEZES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Acolho o pedido (id. 50362807) e revogo o despacho de id. 49832792. O agravado-réu já ofereceu resposta ao recurso. Tornem os autos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília - DF, 25 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora